Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716948-63.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE ENIGSON VENILTON MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS MACEDO D E S P A C H O Do exame dos autos, não foi possível aferir a tempestividade do recurso de apelação apresentado no ID 41146501 - ID de origem 139065120. Assim, remeta-se o processo à Instância de origem para certificar a data de intimação da parte autora acerca da sentença de ID 41146496 - ID de origem 135979904. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador